Tribunal: TJDFT
Processo: 0025911-79.1999.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0025911-79.1999.8.07.0001 EMBARGANTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA EMBARGADO: VIAÇÃO ALVORADA LTDA - EPP, VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, EXPRESSO SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA, VIAÇÃO PLANETA LTDA DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA e OUTROS (ID 58848411). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019